Tribunal: TJMT
Processo: 1070359-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1070359-35.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSE DA PAIXÃO
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/05 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível para julgar demandas envolvendo contribuições sindicais ou parafiscais. O recorrente pleiteia a anulação da sentença, a declaração da competência do juizado e o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, consistentes na devolução em dobro dos valores descontados e na condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda sobre descontos indevidos de contribuição associativa recai sobre o Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se os descontos efetuados sem autorização no benefício previdenciário do autor ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência do Juizado Especial Cível deve ser reconhecida quando a discussão não envolve a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim a cobrança de valores não autorizados pelo consumidor, com fundamento nas normas de defesa do consumidor.
O desconto realizado em folha de benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, exige prova inequívoca de autorização do titular, sob pena de configuração de cobrança indevida.
Inexistindo prova de filiação voluntária ou consentimento do autor, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da inexigibilidade dos valores cobrados, conforme o art. 5o, XX, da CF/1988.
A cobrança indevida, sem justificativa plausível, enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A retenção indevida de valores de natureza alimentar, especialmente em benefício previdenciário, configura violação à dignidade do consumidor, sendo causa geradora de dano moral in re ipsa, nos termos do art. 186 do Código Civil.
A causa encontra-se madura para julgamento, conforme art. 1.013, § 4o, do CPC, dispensando a anulação da sentença e possibilitando o imediato enfrentamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Compete ao Juizado Especial Cível julgar ações que discutem descontos não autorizados a título de contribuição associativa, sob a ótica da relação de consumo.
A cobrança de valores sem prévia autorização do consumidor enseja repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A retenção indevida de parte do benefício previdenciário do consumidor configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CPC, arts. 1.013, § 4o, e 373, I; CDC, arts. 6o, IV e VIII, 14, § 1o, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; Lei no 9.099/95, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJCE, RI no 3000294-45.2021.8.06.0091, 1a Turma Recursal, Rel. Des. (não informado), j. (data não informada).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070359-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DA PAIXAO - CPF: 395.229.541-87 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025